Tribunal: TRF3
Processo: 5004688-65.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
571/608)

5004688-65.2023.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004688-65.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: APARECIDA CONCEICAO GARCIA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDILSON JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS - MS19401-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para restabelecer auxílio-doença desde a cessação administrativa e convertê-lo em aposentadoria por invalidez a partir da data da perícia judicial. A autora, empregada doméstica, é portadora de neoplasia maligna de mama e úlcera em membros inferiores, tendo o benefício sido cessado administrativamente em 16/04/2022 apesar da persistência do quadro incapacitante.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez; (ii) se a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a segurado parcialmente incapaz com base em critérios socioeconômicos é admissível; (iii) se devem incidir as regras de cálculo da EC 103/2019 para fixação da renda mensal; e (iv) qual deve ser a data de início do benefício de aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. O acervo probatório confirma o diagnóstico de neoplasia maligna em mama esquerda (CID C50) e sequelas de varizes e úlcera em membro inferior esquerdo (CID L97), tanto que foi deferida administrativamente à autora o benefício por incapacidade temporária de 01/12/2020 até 16/04/2022, quando cessado, apesar da persistência do quadro clínico incapacitante, fato confirmado por perícia oficial realizada sob o crivo do contraditório.

4. O laudo médico pericial, em 21/11/2022, apontou incapacidade parcial e temporária, por sequelas de varizes e úlcera em membro inferior esquerdo (CID L97) e sequela de tratamento cirúrgico para retirada de tumor maligno da mama esquerda (CID 10: C50), destacando estar a autora inapta para atividades com esforços físicos ou sobrecarga, atribuindo caráter multiprofissional à incapacidade e atestando a inexistência, no momento, de possibilidade de readaptação funcional. A readaptação é destinada à reinserção no mercado de trabalho em atividade distinta da habitualmente exercida - no caso, a autora tem histórico de empregada doméstica - como alternativa à concessão do benefício por incapacidade permanente, desde que viável na perspectiva da capacitação médica e profissional, conforme as condições do segurado, aferidas pelo laudo pericial e não impugnadas por contraprova técnica a demonstrar o contrário.

5. A apuração, por robusto acervo probatório, da ilegalidade da cessação administrativa autoriza restabelecimento do benefício por incapacidade temporária a partir do indevido ato administrativo com a conversão em benefício de incapacidade permanente a partir do laudo judicial, quando reconhecida que a incapacitação da autora é multiprofissional sem possibilidade de readaptação funcional, conforme decidido pela sentença à luz da legislação e jurisprudência consolidada.

6. Como a incapacidade e a impossibilidade de reabilitação profissional decorrem de fatores preexistentes ao advento da EC 103/2019, não se aplicam as regras introduzidas pela reforma previdenciária, incidindo o artigo 44 da Lei 8.213/1991, para o cálculo da renda mensal inicial, em conformidade com o julgamento do Tema 1.300/STF.

IV. Dispositivo

7. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Artigos 15, 25, I, 26, II, 42, 44 e 59 da Lei 8.213/1991; 30, § 2o do Decreto 3.048/1999; 201, I da CF/1988; e 26, § 2o, III da EC 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1469150, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 1.300, j. 10/04/2026; TRF3, ApCiv 5001576-54.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Erik Gramstrup, j. 05/08/2025; e TRF3, ApCiv 5007341-07.2023.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 03/09/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004688-65.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDILSON JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS - MS19401-A

APELADO: APARECIDA CONCEICAO GARCIA FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 280281424, f. 121/130) julgou parcialmente procedente o pedido para: (1) condenar o INSS a restabelecer auxílio-doença previdenciário, desde o dia seguinte da cessação, com termo final em 21/11/2022 (data da perícia) e, em seguida, convertê-lo em aposentadoria por invalidez, desde 21/11/2022 (data da perícia); (2) incidência de correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC, e de juros de mora, a partir da citação, na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC; e, (3) condenar o INSS em custas e honorários advocatícios de 10% do valor das prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o lNSS (ID 280281424, f. 138/143), alegando, em síntese, que: (1) não há comprovação da incapacidade total; (2) conceder aposentadoria por incapacidade permanente a segurado incapacitado parcialmente, por critérios socioeconômicos, viola o artigo 42, § 1o da Lei 8.213/1991; (3) devem incidir as regras de cálculo da EC 103/2019 para fixação da renda mensal da aposentadoria por incapacidade permanente; e (4) a data de início do benefício deve ser a data da sentença, pois não há provas de que a autora estivesse incapaz total e permanente desde a perícia judicial. Pugnou, ao fim, pela reforma para concessão de auxílio por incapacidade temporária em substituição ao benefício por incapacidade permanente.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 365179846).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora teve deferido auxílio-doença a partir de 01/12/2020, por incapacidade para atividades habituais como empregada doméstica, decorrente de neoplasia maligna de mama e úlcera em membros inferiores, relatando-se, contudo, ter sido cessado o benefício em 16/04/2022, apesar da persistência do quadro clínico incapacitante.

Pretende-se restabelecimento e conversão do benefício de incapacidade temporária em permanente, alegando a autora quadro de incapacidade comprovado nos autos.

O exame do acervo probatório revela existir documento médico datado de 30/05/2022, que atesta diagnóstico de neoplasia maligna em mama esquerda (CID C50) e incapacidade laborativa por prazo indeterminado (ID 280281424, f. 17), constando, de sua vez, laudo pericial administrativo (ID 280281424, f. 18), elaborado pelo INSS em 11/05/2022, que fixa data de início da incapacidade por varizes de membros inferiores com úlcera e inflamação em 30/09/2014.

O laudo médico pericial, em 21/11/2022 (ID 280281424, f. 102/111) apontou incapacidade parcial e temporária pela patologia, atingindo o membro inferior esquerdo, em razão de sequelas de varizes e úlcera (CID L97) e sequela de tratamento cirúrgico para retirada de tumor maligno da mama esquerda (CID 10: C50). Aduziu, em destaque e de forma expressa, que a autora encontra-se inapta para atividades que exijam esforços físicos ou sobrecarga, ressaltando ser multiprofissional a incapacidade e inexistir, no momento, possibilidade de readaptação funcional.

Como visto, a incapacidade parcial e temporária, passível de recuperação ou reabilitação profissional, não autoriza o benefício de incapacidade permanente, sendo preconizado pelo INSS que a avaliação médica dos conceitos legais é suficiente, não se autorizando outro vertente de análise, considerando aspectos socioeconômicos.

Embora readaptação seja conceito legal a presumir o exercício de atividade distinta da habitualmente exercida, fatores da condição de saúde e da vida em geral podem constituir barreiras concretas à reinserção profissional e, assim, frustrar a eficácia e a utilidade da norma que, ao vedar o benefício de incapacidade permanente, tem como pressuposto normativo a capacidade de o segurado recapacitar-se para permanecer no mercado de trabalho, independentemente da prestação previdenciária.

O pressuposto da vedação à concessão de benefício permanente a quem apresente quadro de incapacidade parcial e temporária é, portanto, a aptidão, passível de exame por perícia médica, do segurado para readaptação e reinserção no mercado de trabalho, a partir da avaliação das condições de saúde e de recuperação para uma eventual assunção de atividade profissional distinta da habitualmente exercida.

As normas de regência das relações de seguridade e previdência social têm destinação para a realidade e a dinâmica da via social e econômica, e não podem atuar como mera ficção jurídica, de modo a gerar ineficácia da própria regulação, como tem orientado a jurisprudência.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

AC 5058866-27.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. MARCOS MOREIRA, DJEN 29/11/2024: "PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ARTIGOS 42 A 47 E 59 A 63 DA LEI No 8.213/91. COMPROVADA A INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO EM LAUDO PERICIAL. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É responsabilidade do magistrado, no exercício de seu poder instrutório, avaliar a suficiência das provas apresentadas para formar seu livre convencimento, conforme os artigos 370 e 371 do CPC. 2. O auxílio por incapacidade temporária, está previsto nos artigos 59 a 63 da Lei n. 8.213/1991, e é destinado aos segurados da Previdência Social que estejam temporariamente incapacitados para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, seja por doença, acidente de qualquer natureza ou por prescrição médica, desde que constatada a possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhes assegure a subsistência. 3. A concessão da aposentadoria por incapacidade total e permanente (aposentadoria por invalidez), regulamentada pelo artigo 43, § 1o, da Lei n. 8.213/1991, depende da comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, por meio de exame médico pericial a cargo da Previdência Social. Porém, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que o direito ao mencionado benefício também abrange a incapacidade parcial e permanente para o trabalho, desde que comprovada por laudo pericial, que impeça o segurado de desempenhar sua ocupação habitual, impossibilitando sua readaptação para outras atividades. 4. Diante do conjunto probatório e considerando o parecer elaborado pela perícia judicial, a parte autora faz jus à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente desde a data da cessação indevida do benefício. 5. Apelação do INSS não provida. Fixados, de ofício, consectários legais e honorários advocatícios."

Evidencia-se, assim, do acervo probatório, em especial pela perícia judicial, a comprovação da incapacidade da autora para atividades habituais como empregada doméstica, sem possibilidade de readaptação funcional. Se esta conclusão encontra-se equivocada, como alegado, caberia ao INSS produzir contraprova técnica, o que não se verificou.

A qualidade de segurada, no caso, não é objeto de controvérsia, uma vez que se trata de pedido de restabelecimento de benefício que fora concedido administrativamente (de modo que a própria autarquia entendeu satisfeito o requisito, sem notícia de erro nestes autos). O cumprimento da carência, de outra parte, para além de, nos mesmos moldes, não se tratar de matéria impugnada, é desnecessário no caso, nos termos do já mencionado artigo 30, § 2o, VI, do Decreto 3.048/1999.

Sobre a data de início da concessão e a renda mensal, decidiu a sentença corretamente, ao restabelecer o benefício por incapacidade temporária, indevidamente cessado em 16/04/2022, a partir do dia seguinte até 21/11/2022, data da perícia judicial, quando deve ser convertido em benefício por incapacidade permanente, por constatação judicial da incapacidade para atividades habituais sem possibilidade de readaptação funcional da autora.

A perícia judicial não atestou apenas incapacidade temporária, como quer fazer crer o apelante, pois fundamentou a impossibilidade de readaptação funcional para qualquer outra atividade profissional e, ademais, inviável reconhecer que a incapacidade permanente somente foi reconhecida a partir da sentença, pois esta acolheu a conclusão técnica que a antecedeu na constatação da condição legal necessária ao acolhimento da pretensão de conversão do benefício por incapacidade de temporária para permanente.

Também os critérios de fixação da renda mensal não merecem reparos, já que o quadro de incapacidade, conforme documentos e laudos administrativos e judicial, é preexistente e foi apurado muito antes do advento da EC 103, de 12/11/2019, norma cuja eficácia não é retroativa em detrimento de situações jurídicas consolidadas, pelo que aplicável a legislação anteriormente vigente (art. 44 da Lei 8.213/1991), de acordo com o assentado pela Suprema Corte no julgamento do Tema 1.300.

A aplicação da emenda constitucional para fatos e situações jurídicas sob a respectiva vigência, sem efeito retroativo, pode ser colhida dos seguintes julgados:

RE 1469150, Rel. MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJEN em 18/12/2025 (Tema 1.300): “É constitucional o pagamento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente nos termos fixados pelo art. 26, §2o, III, da Emenda Constitucional no 103/2019,para os casos em que a incapacidade para o trabalho seja constatada posteriormente à Reforma da Previdência”.

ApCiv 5007341-07.2023.4.03.6130, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN DATA: 03/09/2025: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ADICIONAL DE 25%. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA EC 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Ação previdenciária visando à concessão de benefício por incapacidade. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente, com adicional de 25%, desde o requerimento administrativo em 16/08/2022. INSS interpôs apelação sustentando perda da qualidade de segurada antes do início da incapacidade. A parte autora apelou buscando afastar as regras da EC 103/2019 e aplicar coeficiente integral de 100% na RMI. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora mantinha a qualidade de segurada na data de início da incapacidade; (ii) estabelecer se o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar a regra do art. 26 da EC 103/2019 ou a legislação anterior. 3. A Lei no 8.213/91 exige qualidade de segurado e cumprimento da carência para a concessão de benefícios por incapacidade, assegurando período de graça prorrogado nos termos do art. 15. 4. O CNIS da autora demonstra recolhimentos até dezembro de 2020, de modo que, quando do início da incapacidade em 23/07/2022, preservava a qualidade de segurada. 5. A perícia judicial concluiu pela incapacidade total e permanente, decorrente de acidente vascular cerebral isquêmico, com sequelas neurológicas e necessidade de auxílio de terceiros, autorizando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente com acréscimo de 25%, nos termos dos arts. 42 e 45 da Lei no 8.213/91. 6. O cálculo do benefício deve observar a legislação vigente à data do fato gerador. Como a incapacidade se iniciou em 23/07/2022, após a EC 103/2019, aplicam-se as novas regras do art. 26, § 2o, da referida Emenda. 7. Afastada a aplicação do princípio da irredutibilidade dos benefícios, pois a autora não gozava de benefício por incapacidade imediatamente anterior. 8. O STF, no julgamento conjunto das ADIs 6.254 e correlatas, firmou entendimento majoritário pela constitucionalidade da EC 103/2019. 9. Recursos desprovidos.”

Em suma, o conjunto probatório dos autos, composto pelas alegações da parte autora, prova documental e pericial, corroborado pela jurisprudência e conforme a legislação, demonstra o preenchimento dos requisitos e a validade da pretensão dirigida ao restabelecimento e conversão do benefício previdenciário, conforme decidido pela sentença, que se confirma, inclusive, quanto às datas e critérios de apuração de renda mensal inicial, nos limites da devolução.

Assim, nada colhe o recurso da autarquia ré.

Pela sucumbência recursal, a ré deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para restabelecer auxílio-doença desde a cessação administrativa e convertê-lo em aposentadoria por invalidez a partir da data da perícia judicial. A autora, empregada doméstica, é portadora de neoplasia maligna de mama e úlcera em membros inferiores, tendo o benefício sido cessado administrativamente em 16/04/2022 apesar da persistência do quadro incapacitante.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez; (ii) se a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a segurado parcialmente incapaz com base em critérios socioeconômicos é admissível; (iii) se devem incidir as regras de cálculo da EC 103/2019 para fixação da renda mensal; e (iv) qual deve ser a data de início do benefício de aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. O acervo probatório confirma o diagnóstico de neoplasia maligna em mama esquerda (CID C50) e sequelas de varizes e úlcera em membro inferior esquerdo (CID L97), tanto que foi deferida administrativamente à autora o benefício por incapacidade temporária de 01/12/2020 até 16/04/2022, quando cessado, apesar da persistência do quadro clínico incapacitante, fato confirmado por perícia oficial realizada sob o crivo do contraditório.

4. O laudo médico pericial, em 21/11/2022, apontou incapacidade parcial e temporária, por sequelas de varizes e úlcera em membro inferior esquerdo (CID L97) e sequela de tratamento cirúrgico para retirada de tumor maligno da mama esquerda (CID 10: C50), destacando estar a autora inapta para atividades com esforços físicos ou sobrecarga, atribuindo caráter multiprofissional à incapacidade e atestando a inexistência, no momento, de possibilidade de readaptação funcional. A readaptação é destinada à reinserção no mercado de trabalho em atividade distinta da habitualmente exercida - no caso, a autora tem histórico de empregada doméstica - como alternativa à concessão do benefício por incapacidade permanente, desde que viável na perspectiva da capacitação médica e profissional, conforme as condições do segurado, aferidas pelo laudo pericial e não impugnadas por contraprova técnica a demonstrar o contrário.

5. A apuração, por robusto acervo probatório, da ilegalidade da cessação administrativa autoriza restabelecimento do benefício por incapacidade temporária a partir do indevido ato administrativo com a conversão em benefício de incapacidade permanente a partir do laudo judicial, quando reconhecida que a incapacitação da autora é multiprofissional sem possibilidade de readaptação funcional, conforme decidido pela sentença à luz da legislação e jurisprudência consolidada.

6. Como a incapacidade e a impossibilidade de reabilitação profissional decorrem de fatores preexistentes ao advento da EC 103/2019, não se aplicam as regras introduzidas pela reforma previdenciária, incidindo o artigo 44 da Lei 8.213/1991, para o cálculo da renda mensal inicial, em conformidade com o julgamento do Tema 1.300/STF.

IV. Dispositivo

7. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Artigos 15, 25, I, 26, II, 42, 44 e 59 da Lei 8.213/1991; 30, § 2o do Decreto 3.048/1999; 201, I da CF/1988; e 26, § 2o, III da EC 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1469150, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 1.300, j. 10/04/2026; TRF3, ApCiv 5001576-54.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Erik Gramstrup, j. 05/08/2025; e TRF3, ApCiv 5007341-07.2023.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 03/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão